Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, diante da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora. Em suas razões, a recorrente sustenta que indicou bem digital a penhora e pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado ,porquanto a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, em sede de execução, "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Não obstante, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução, o que não obsta o desarquivamento do processo e continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. (art. 921, § 3o, do CPC).
4. Cumpre salientar que para que a execução seja desarquivada devem ser comprovados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, demonstrando a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizadas indiscriminadamente tais consultas. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisas. No caso, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis da parte executada, tais como a busca de bens via Sisbajud, Infojud, SNIPER e sistema Renajud, todas infrutíferas para satisfação integral do débito executado. Ademais, conforme consignado na sentença objurgada, revela-se inviável a constrição de bens via rede social.
5. Com efeito, a empresa devedora é insolvente e não passa ao largo que alguns juízos, com base na constatação de que não possui bens penhoráveis, nem saldo em contas bancárias para satisfazer os créditos demandados, determinaram a extinção dos processos executivos, uma vez que todas as medidas possíveis de busca por bens foram esgotadas em outros processos. Por conseguinte, diante do quadro processual de inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a aplicação dos ditames do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, de modo a confirmar o arquivamento do processo.
6. Ressalte-se que o arquivamento não enseja prejuízo à parte credora, que poderá impulsionar o cumprimento de sentença caso tenha notícia da possibilidade da devedora de solver o débito, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 921, III, §§1o, 3o e 4o do CPC.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.